Tribunal: TJDFT
Processo: 0720501-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720501-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES ARAUJO DOS SANTOS, VANBASTEN NORONHA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: INES ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INÊS ARAÚJO DOS SANTOS e outros, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de embargos de terceiro no 0710392-17.2022.8.07.0001 proposta pelos ora agravantes em desfavor de CARLOS RIBEIRO LIMA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 125934304 dos autos originários): “Cuida-se de embargos de terceiros em que os embargantes pleiteiam a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender e desconstituir a ordem de penhora dos direitos aquisitivos imóvel denominado Chácara 122, Lote 21, da Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires-Distrito Federal, matriculado na SEFAZ/DF sob o no 4931341X, agora denominado Quadra 05 Conjunto 03 Lote 16, Trecho 03, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, CEP 72001-469, e, Quadra 05 Conjunto03 Lote 17, Trecho 03, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, CEP 72001-469, pois houve o desmembramento do imóvel penhorado nos autos principais, sob o argumento que a propriedade e posse sobre o bem pertence aos embargantes. Alegam os embargantes que: i) tomaram conhecimento por meio de Rivanildo Gomes de Araújo, executado no cumprimento de sentença no 0716366-06.2020.8.07.0001, que foi determinada a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis acima descritos; ii) os direitos de posse do imóvel em questão eram de propriedade de Rivanildo, que transmitiu o direito de posse do imóvel para os embargantes em 10 de dezembro de 2019; iii) as escrituras públicas de cessão de posse demonstram que não existia qualquer constrição no imóvel; iv) após a referida transmissão da posse, requereram na TERRACAP sua inclusão no edital de compra direta do imóvel, estando os imóveis atualmente em nome da TERRACAP e em posse dos embargantes, aguardando o edital de venda direta; v) requereram também na SEFAZ/DF o desmembramento do IPTU e sua transferência, o que não foi possível, haja vista a existência de débitos na inscrição de IPTU do imóvel antigo (lote 21), que ainda está em nome de Rivanildo; vi) são possuidores dos direitos de posse do bem há mais de dois anos e exercem de fato o direito legitimo de posse, desde a transferência dos direitos de posse do imóvel. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a penhora dos direitos aquisitivos imóvel objeto destes embargos foi deferida no cumprimento provisório de sentença 0716366-06.2020.8.07.0001, referente à ação monitória 0700314-15.2019.8.07.0018, distribuída em 16/01/2019, cuja sentença foi proferida em 29/10/2019. O documento de identificação (RG) de Rivanildo Gomes de Araújo, acostado na referida ação monitória, informa que o executado é filho da embargante Inês dos Santos Araújo. Por sua vez, o documento de identificação de Vanbasten Noronha de Araújo indica que o embargante é filho do executado Rivanildo Gomes de Araújo. Com efeito, ambos os embargantes e o executado são parentes em primeiro grau. As escrituras públicas de cessão de posse e transferência indicam que o executado Rivanildo cedeu a posse do imóvel penhorado à sua mãe Inês e ao seu filho Vanbasten em 10/12/2019 (IDs. 119719366 e 119719367), ou seja, após a sentença proferida na ação monitória. Considerando que a cessão de direitos foi realizada após a sentença proferida na ação monitória e que os embargantes não lograram êxito em comprovar o efetivo pagamento, não reconheço, neste juízo embrionário, a plausibilidade do direito, em face da possível fraude à execução. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela antecipada. Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos autores. Anote-se. Traslade-se cópia da presente decisão para o cumprimento provisório de sentença 0716366-06.2020.8.07.0001, bem como anote-se na capa a existência destes embargos. Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para contestar, em 15 (dez) dias, sob pena de revelia. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 36589566), afirmam que foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel denominado Chácara 122, Lote 21, Colônia Agrícola Samambaia, agora denominado Quadra 05, Conjunto 03, Lote 16 e 17, Setor Habitacional Vicente Pires. Afirmam que a súmula 375 do STJ dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente”. Alegam que, no caso em comento, não há fraude à execução e que não se pode presumir a má-fé do adquirente. Informam que não havia registro da penhora na matrícula do bem. Asseveram que não restou provada a dilapidação patrimonial pelo executado. Por fim, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão e a desconstituição da penhora do bem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes ajuizaram ação de embargos de terceiros visando desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel denominado Chácara 122, Lote 21, da Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires-Distrito Federal, matriculado na SEFAZ/DF sob o no 4931341X, agora denominado Quadra 05 Conjunto 03 Lote 16 e 17, Trecho 03, Setor Habitacional Vicente Pires – DF. Os embargos de terceiro são um procedimento especial que visa permitir que um terceiro, que não é parte do processo em questão, possa defender seus bens que foram indevidamente penhorados dentro de uma demanda judicial. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de antecipação da tutela recursal, sendo que a questão precisa ser objeto de dilação probatória. Vejamos. A penhora foi efetivada nos autos do cumprimento provisório de sentença de n.o 0716366-06.2020.8.07.0001, cujo título executivo judicial se formou em decorrência da ação monitória ajuizada em 17/01/2019 e a sentença foi proferida em 29/10/2019 (ID 64689460 - Pág. 1 dos autos do cumprimento provisório). No cumprimento provisório de sentença a parte credora é Carlos Ribeiro Lima, enquanto que o executado é Rivanildo Gomes de Araújo. Compulsando os autos da ação monitória e dos embargos de terceiros constata-se que os embargantes são parentes de primeiro grau do executado, pois a embargante Inês Araújo é mãe do executado, enquanto que o embargante Vanbasten Noronha de Araújo é filho do executado, conforme provam os documentos de identidades do executado (ID 64689448 - Pág. 2 dos autos de n.o 0716366-06) e do segundo embargante (ID 119710005 - Pág. 1 do presente agravo de instrumento). Observa-se que o juízo a quo oportunizou aos embargantes provarem o pagamento pela aquisição da cessão dos direitos dos imóveis. Em juízo superficial, verifica-se que os embargantes não juntaram nenhum documento que indique que houve o pagamento da quantia em favor do executado. Ao contrário, a primeira embargante afirma que recebeu o imóvel, pois, teria pago dívidas do executado, sem, contudo, ter juntado documento que indique as supostas dívidas pagas. Por outro lado, as escritura públicas de cessão de posse e transferência foram efetivadas, em 10/12/2019, pelo executado em favor de sua genitora e do seu filho, conforme documentos de ID 119719366 e ID 119719367. Assim sendo, em juízo perfunctório verifica-se que a cessão da posse ocorreu, após a sentença constituindo o título judicial, em favor de parentes de primeiro grau do executado, sem que tenha sido demonstrado o pagamento do preço pela aquisição dos imóveis. Desse modo, há indícios de simulação e conluio, o que precisa ser analisado com mais profundidade no julgamento do mérito, após a dilação probatória e instrução processual. O fato é que, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a probabilidade do direito dos embargantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora